Tribunal: TJSP
Processo: 1016866-57.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016866-57.2018.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante MARCOS GUIMARAES TUROLA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016866-57.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 51318e
2
VOTO No : 51318e
EDEC.No : 1016866-57.2018.8.26.0577/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
EBTE. : MARCOS GUIMARÁES TUROLA (JUST. GRAT.)
EBDO. : ITAÚ UNIBANCO S/A
INTDO. : BANCO CETELEM S/A
*RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO.
INOCORRÊNCIA. ART. 1.022, NCPC.
1. O aresto embargado não se ressente dos propalados vícios.
2. Embargos rejeitados.*
O v. acórdão de fls. 569/572 negou provimento ao recurso de
apelação interposto por Marcos Guimarães Turola nos autos da ação declaratória c/c
indenizatória movida contra Banco Cetelem S/A.
Pretendendo o rejulgamento da causa, apresenta o autor embargos de
declaração.
É o relatório.
O aresto embargado não se ressente dos vícios descritos no art.
1.022 e parágrafo único do novo Código de Processo Civil1.
Com efeito, ao reverso do asseverado, o colegiado enfrentou
expressamente todas as questões a ele devolvidas e decidiu de acordo com a convicção da
Turma.
De maneira que nada há para ser declarado.
Posto isto, rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
MELO COLOMBI
Relator
1 “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção
de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o ”.